Tribunal: TJSP
Processo: 1057095-67.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rastreamento de Veículos – Veículo furtado – Ação indenizatória acolhida em sentença – Apelação restrita à condenação em indenização por dano moral – Ausência de prova de sofrimento a este nível - Ônus probatório cabente aos autores neste tópico da pretensão inicial – Recurso provido.